Tribunal: TJES
Processo: 5001967-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001967-64.2021.8.08.0000

AGVTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVDO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1 – O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Inviável a cognição das matérias relativas ao não recebimento dos embargos à execução, em razão de sua interposição por meio eletrônico, bem como a concessão da assistência judiciária, tendo em vista tais matérias não terem sido analisadas pelo juiz de primeiro grau.

3 – Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

4 - Não estando presente um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, qual seja a garantia do Juízo, não há que se falar em atribuição do pleiteado efeito.

5 - Recurso parcialmente conhecido, para tornar sem efeito a decisão agravada, quanto à concessão de efeito suspensivo aos embargos.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001967-64.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001967-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001967-64.2021.8.08.0000

AGVTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVDO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Tereza (ID 1176856) que, nos Embargos a Execução promovidos por
GERALDO PROSPERO DAIMONCH
, deferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu “[...]
a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender o processo de execução tombado pelo nº. 0001101-43.2020.8.08.0044. [...]”
.

Em suas razões recursais (ID 1176845), a Agravante sustenta, em síntese: (i)
que os Embargos à Execução sequer deveriam ter sido recebidos pelo juízo a quo
,
em razão de sua interposição por meio eletrônico, quando, no seu entendimento, deveriam ter sido protocolados fisicamente;
(ii)
que a assistência judiciária deveria ter sido indeferida; e
(iii)
impossibilidade de suspensão da execução, por ausência de garantia do Juízo.

Em decisão proferida no ID 1182517 foi deferido, parcialmente, o efeito suspensivo, apenas para tornar sem efeito a decisão agravada na parte em que foi determinada a suspensão do processo de execução tombado pelo nº. 0001101-43.2020.8.08.0044, o qual deverá ter seu regular prosseguimento.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem no ID 1701081 e a parte agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 11 de abril de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001967-64.2021.8.08.0000

AGVTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVDO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Dentre os fundamentos utilizados em suas razões recursais, a Agravante defende o não conhecimento dos embargos à execução interpostos na origem, em razão de sua interposição por meio eletrônico; e a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciaria concedida ao Agravado, na decisão aqui combatida.

Em que pesem tais alegações, e conforme registrei na decisão de recebimento do recurso, além de não ver qualquer irregularidade na interposição de embargos por meio eletrônico, observo que o ponto sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, implicando sua apreciação por esta Corte em supressão de instância.

De igual forma, também não vejo como analisar a irresignação da Agravante quanto à gratuidade concedida ao Agravado na origem, pois, ao que se colhe dos documentos formadores deste instrumento, a concessão do benefício não foi impugnada em primeiro grau, conforme estabelece o CPC (art. 100), o que também evidencia supressão de instância, na eventual apreciação da matéria em segundo grau.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.

Dessa forma, constato que a Agravante, em suas razões recursais, pretende a análise de questões não apreciadas na origem, o que implica em supressão de instância.

Sobre o tema se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal :

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PERÍCIA INCOMPLETA. RECURSO PROVIDO. 1 - A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação no juízo a quo,
descabendo, portanto, o exame pretendido neste grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000342, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO DEVE SER AFASTADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 1. - Não se conhece em agravo de instrumento de alegação de ilegitimidade passiva dos agravados,
haja vista que não foi matéria de apreciação pelo juízo a quo, tampouco objeto da respeitável decisão recorrida, sendo inviável sua apreciação em agravo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017912, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)[não existem destaques no original]

Nesse contexto, torna-se inviável a cognição das matérias relativas ao recebimento dos embargos por meio eletrônico e da concessão da assistência judiciária ao Agravado, tendo em vista tais matérias não terem sido analisadas pelo Juízo de primeiro grau.

Tais questões devem ser dirimidas em primeira instância e, somente no momento adequado, caso haja necessidade, serem submetidas ao juízo
ad quem,
sob pena de supressão de instância, em notória infração ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, suscito de ofício preliminar de conhecimento parcial do recurso para, acolhendo-a,
CONHECER PARCIALMENTE do recurso,
deixando de conhecê-lo

quanto às questões atinentes ao recebimento dos embargos à execução por meio eletrônico, e a concessão da assistência judiciária ao Agravado na origem, no momento da interposição de seus embargos.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001967-64.2021.8.08.0000

AGVTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVDO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Tereza (ID 1176856), que nos Embargos a Execução promovidos por
GERALDO PROSPERO DAIMON
CH, deferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu “[...] a tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender o processo de execução tombado pelo nº. 0001101-43.2020.8.08.0044. [...]”.

Em suas razões recursais (ID 1176845), a Agravante sustenta, em síntese: (i) que os Embargos à Execução sequer deveriam ter sido recebidos pelo juízo a quo, em razão de sua interposição por meio eletrônico, quando, no seu entendimento, deveriam ter sido protocolados fisicamente; (ii) que a assistência judiciária deveria ter sido indeferida; e (iii) impossibilidade de suspensão da execução, por ausência de garantia do Juízo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e superadas a questões atinentes ao recebimento do recurso por meio eletrônico e a concessão da assistência judiciária em primeiro grau, passo a analisar a questão referente à impossibilidade de suspensão da execução via embargos, por ausência de garantia do Juízo, a qual, tal como me manifestei por ocasião do recebimento do recurso (ID 1182517), entendo que merece acolhimento.

In casu
, à execução de título extrajudicial ajuizada pela Agravante, foram opostos embargos pelo Agravado, sendo que, no momento de recebimento destes, foi proferida a decisão liminar aqui agravada (ID 1176856), determinando a suspensão da execução promovida pela Agravante,
processo nº. 0001101-43.2020.8.08.0044.

Conforme a legislação em vigor, a regra é no sentido de que a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (art. 919, caput, do CPC/2015), todavia é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (art. 919, § 1º, do CPC/2015).

Nessa linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)
[1]
.

Como se infere da redação do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, são exigidos o cumprimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
(a)
pedido expresso do embargante;
(b)
relevância da argumentação (
fumus boni iuris
);
(c)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(d)
verificação, pelo juiz, da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

Partindo desta premissa, vislumbro não estar presente o requisito da garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito.

No caso dos autos, conforme consta da própria decisão agravada, o que existe é uma “
averbação premonitória nos bens do Embargante”
, a qual foi, inclusive, questionada pelo agravado nos embargos, sob o fundamento de impenhorabilidade do imóvel sobre o qual foi inserida a averbação. Assim, não estando à execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC art. 919, §1º), não se pode verificar regularidade na ordem que determinou a suspensão da execução.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após o juiz ter proferido o despacho inicial recebendo esse procedimento, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado, não representando garantia a execução. Neste sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DA EMBARGANTE. PRETENSO AFASTAMENTO DA PENHORA RECAÍDA SOBRE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO CONSTRITIVO NÃO EFETUADO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE TEM COMO OBJETO DAR PUBLICIDADE A EXISTÊNCIA DE DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. MEDIDA QUE NÃO RESTRINGE O DIREITO DE PROPRIEDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 828 DO CPC. A averbação premonitória possui o condão de dar ciência da existência do processo executório, a fim de evitar qualquer prejuízo a terceiros que agem de boa-fé; porém, esta não possui o cunho de restringir o direito de propriedade, não podendo ser confundida com atos constritivos, como a penhora. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-SC. AI: 40045742820188240000. Brusque. Relator: Gilberto Gomes de Oliveira. Data de Julgamento: 06/12/2018)

Sobre a matéria em voga, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, perfilham o entendimento de que a decisão que recepciona os embargos à execução – atribuindo-lhes (ou não) efeito suspensivo – deve observar a efetiva garantia da execução, sob pena de nulidade:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso Especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em Lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por Lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos
não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso Especial conhecido e provido. (
STJ
; REsp 1.846.080; Proc. 2019/0238369-2; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 01/12/2020; DJE 04/12/2020) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0035111-13.2019.8.08.0024 AGVTE: ESPOLIO DE LUIZ CARLOS TORRES AGVDO : OSWALDO CAMPOS SARAIVA RELATOR: DES. subst. josé augusto farias de souza EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução.
2.
Não estando presente um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, qual seja a caução, não há que se falar em relevância dos fundamentos nem de atribuição do efeito suspensivo
. 3. A prescrição do título deve primeiramente ser enfrentada pelo Juízo a quo , sob pena de supressão de instância. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018433, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida, dou provimento ao agravo para, mantendo a liminar ao seu tempo deferida, tornar sem efeito a decisão agravada quanto à suspensão do prosseguimento do
processo de execução nº. 0001101-43.2020.8.08.0044.

É como voto.

[
1]
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001967-64.2021.8.08.0000

AGVTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVDO: GERALDO PROSPERO DAIMONCH

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1 – O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2 - Inviável a cognição das matérias relativas ao não recebimento dos embargos à execução, em razão de sua interposição por meio eletrônico, bem como a concessão da assistência judiciária, tendo em vista tais matérias não terem sido analisadas pelo juiz de primeiro grau.

3 – Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

4 - Não estando presente um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, qual seja a garantia do Juízo, não há que se falar em atribuição do pleiteado efeito.

5 - Recurso parcialmente conhecido, para tornar sem efeito a decisão agravada, quanto à concessão de efeito suspensivo aos embargos.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001967-64.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.